Tribunal: TJPA
Processo: 0007285-69.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007285-69.2017.8.14.0006

APELANTE: LUCAS PINTO AFONSO, LEONARDO CESAR TRINDADE NASCIMENTO RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0007285-69.2017.8.14.0006
.

APELANTE: LUCAS PINTO AFONSO.

APELANTE: LEONARDO CESAR TRINDADE NASCIMENTO RAMOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO CORROBORADOS PELA APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SÚMULA 582/STJ. CONCURSO DE AGENTES. COMUNHÃO DE ESFORÇOS E DIVISÃO DE TAREFAS. MAJORANTE MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. SÚMULA 231/STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28623426, datada de 30/05/2025) que condenou
os apelantes LUCAS PINTO AFONSO
e
LEONARDO CESAR TRINDADE NASCIMENTO RAMOS
, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva idêntica de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, para ambos os apelantes, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa dos acusados alega e requer:

• A absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

• Desclassificação para o crime de roubo na modalidade tentada (art. 14, II, do CP).

• Revisão da segunda fase da dosimetria da pena

• O afastamento da majorante referente
ao concurso de pessoas.

III - Razões de decidir

03.

Rejeita-se o pleito absolutório formulado pelos apelantes Lucas Pinto Afonso e Leonardo Cesar Trindade Nascimento Ramos, pois a materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Entrega, que registrou a recuperação de diversos bens subtraídos, enquanto a autoria foi demonstrada por depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório judicial, bem como pela apreensão da res furtiva em poder dos agentes logo após a prática delitiva, circunstância que reforça a vinculação direta dos acusados ao crime.

04.

Inviável também a desclassificação para roubo tentado, uma vez que restou comprovada a inversão da posse dos bens mediante grave ameaça, sendo irrelevante a posterior recuperação dos objetos, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ.

05.

Igualmente não prospera o pedido de afastamento da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), pois o conjunto probatório evidencia atuação conjunta e divisão de tarefas entre os agentes, prescindindo-se de prévio ajuste formal.

06.

Por fim, mantém-se a dosimetria da pena aplicada ao apelante Lucas, pois, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo vedada sua redução abaixo desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ e da orientação firmada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral. Assim, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade, mantém-se integralmente a sentença.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

08.

É válida a condenação baseada em depoimentos de policiais prestados em juízo quando firmes e coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, especialmente a apreensão da res furtiva logo após a prática delitiva; consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse da coisa mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e com recuperação posterior do bem (Súmula 582/STJ); a majorante do concurso de agentes prescinde de prova de ajuste prévio, bastando a atuação conjunta e a divisão de tarefas no iter criminis; e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já se encontra nesse patamar, conforme Súmula 231/STJ e entendimento do STF no Tema 158.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AgRg no HC: 798492 SP 2023/0018553-4, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2024).

(STJ - AgRg no HC: 893015 SP 2024/0056628-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2387188 SP 2023/0205792-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023).

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2342666 SP 2023/0116142-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000002754356, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/04/2025, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000002545141, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/04/2025, Data de Publicação: DJEN 29/04/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
LUCAS PINTO AFONSO
e
LEONARDO CESAR TRINDADE NASCIMENTO RAMOS
(ID: 28623432 e 28623433, em 01.07.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID: 28623426 em 30.05.2025), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (IDs: 28623371 - Págs. 03/04 e

28623372 - Págs. 01 a 03) que, em 28 de abril de 2017, no município de Ananindeua/PA, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, 01 TV 32", 01 TV 42", 01 notebook, 01 secador de cabelo, maquiagem, HD externo do serviço de câmeras e a quantia de R$ 1.000,00, pertencentes às vítimas Alba Tânia Gomes Elias, Manoel da Costa Libório e Géssica Amanda Gomes Elias.

Cumpre registrar, que
os apelantes se encontram em liberdade
. O apelante Lucas Pinto Afonso obteve
alvará de soltura no dia 17 de janeiro de 2023
, e o apelante Leonardo Cesar Trindade Nascimento Ramos também
teve concedida a liberdade com a posterior revogação de monitoração eletrônica
.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva de ambos os apelantes em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mais
13 (treze) dias-multa
, em
regime
inicial
semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28623432 e 28623433, em 01.07.2025), a Defensoria Pública requereu:

• A absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando que a condenação baseou-se apenas em depoimentos de policiais e não houve oitiva das vítimas;

• Subsidiariamente, a desclassificação para o crime de roubo na modalidade tentada (art. 14, II, do CP), pugnando pela redução da pena no patamar máximo de 2/3, por alegar que não houve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
;

• A revisão da segunda fase da dosimetria da pena, pugnando pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão extrajudicial para reduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal, superando a Súmula 231 do STJ;

• O afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas, sob o argumento de ausência de comprovação do liame subjetivo entre os agentes.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28623435, em 23.07.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas por prova testemunhal segura, que a consumação ocorreu (teoria da
apprehensio
) independentemente de posse mansa e pacífica, que a Súmula 231 do STF/STJ impede a redução da pena aquém do mínimo, e que a divisão de tarefas configurou o concurso de agentes.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 28975187, em 06.08.2025), manifestou-se pelo conhecimento e NÃO PROVIMENTO do recurso, concordando com a condenação fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sustentando a impossibilidade de desclassificação para a forma tentada, e concordando com a manutenção da dosimetria e do concurso de pessoas estipulados na sentença.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, DO CPP) – APELANTES LUCAS AFONSO E LEONARDO RAMOS
.

A Defesa postula a absolvição de ambos os apelantes, sob o argumento de que a condenação teria se baseado exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, sem a oitiva das vítimas em juízo, circunstância que, segundo sustenta, inviabilizaria a manutenção do édito condenatório.

A tese não merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada pelo
Auto de Apreensão e de Entrega
(ID: 70310854), no qual se registra a recuperação de diversos bens subtraídos, dentre os quais mochilas, secador, notebook e aparelhos televisores.

No que concerne
à autoria
, o conjunto probatório revela-se sólido e convergente. Conforme bem destacado nas
Contrarrazões do Ministério Público
(ID: 28623435) e no
Parecer da Procuradoria de Justiça
(ID: 28975187), os depoimentos dos policiais militares
Marconis Oliveira de Amorim, Otavio Augusto da Silva Santos e Edson David Santos Costa
, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si.

Os agentes públicos relataram que foram acionados via CIOP após notícia de invasão de residência com restrição da liberdade das vítimas. Durante as diligências realizadas no local, lograram êxito em
interceptar os acusados em plena fuga
, ocasião em que
Lucas Pinto Afonso foi capturado em área de mata
, enquanto
Leonardo Cesar Trindade Nascimento Ramos foi interceptado e baleado durante a ação policial
.

Ainda segundo os relatos, um dos recorrentes portava mochila
contendo diversos objetos pertencentes às vítimas, circunstância que reforça a vinculação direta dos acusados à empreitada criminosa
.
Os depoimentos prestados por agentes policiais em juízo constituem meio de prova idôneo, revestido de presunção relativa de veracidade, notadamente quando coerentes, convergentes e ausentes indícios de má-fé ou perseguição, circunstâncias não demonstradas pela Defesa.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

No caso concreto, além da prova oral judicializada, há ainda
a recuperação dos bens subtraídos durante a perseguição policial
, circunstância que confere robustez ao acervo probatório e afasta qualquer alegação de fragilidade da prova.

Tal conjuntura fática reforça sobremaneira a autoria delitiva, sobretudo porque a apreensão da
res furtiva
em poder dos agentes, logo após o fato criminoso, constitui forte indício de responsabilidade penal, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentindo:

“(...)
A condenação do Réu não foi fundamentada com base exclusivamente em suposto reconhecimento pessoal viciado
. De fato,
a autoria também foi embasada na confissão do Agente
; nas declarações da vítima no sentido de que o Réu possuía tatuagens em seu braço;
na prisão em fragrante do Paciente pelos policiais e nos seus depoimentos no sentido de que foram ao encalço do Autor após descobrirem que ele havia acabado de subtrair uma caminhonete e colidido o referido veículo em uma lixeira
. Assim, existem outras provas autônomas que sustentam o édito condenatório. (...)” (STJ - AgRg no HC: 798492 SP 2023/0018553-4, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2024). Grifei.

“(...) Hipótese em que o Tribunal local consignou que a condenação do agravante não foi fundamentada tão somente no depoimento da vítima não confirmado em Juízo, mas também na confissão extrajudicial dos réus e
no depoimento dos policiais colhidos em juízo
,
em que os militares relataram que
, acompanhados da vítima,
realizaram buscas nas redondezas do local do crime
,
logrando encontrar os réus ainda na posse da res furtivae
.. (...)” (STJ - AgRg no HC: 893015 SP 2024/0056628-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024). Grifei.

Diante desse cenário, verifica-se que o conjunto probatório é
coeso, consistente e suficiente para sustentar o decreto condenatório
, inexistindo dúvida razoável capaz de ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Assim,
afasto o pleito absolutório
, mantendo-se a condenação dos apelantes nos termos fixados na sentença.

02.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO

(
ART. 14, II, DO CP
) -
APELANTES LUCAS AFONSO E LEONARDO RAMOS
.

A Defesa pleiteia a desclassificação do delito para a modalidade tentada, com a consequente incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, na fração de 2/3, sob o argumento de que os bens não teriam saído da esfera de vigilância das vítimas.

A pretensão não merece acolhimento
.

Conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência pátria, o crime de roubo consuma-se com a
inversão da posse da coisa mediante violência ou grave ameaça
, ainda que por breve lapso temporal e mesmo que o agente seja imediatamente perseguido ou que o bem venha a ser recuperado posteriormente.

Tal orientação decorre da
teoria da
apprehensio
(ou
amotio
)
, amplamente adotada pelos tribunais superiores, segundo a qual basta que o agente obtenha a posse da
res furtiva
, ainda que momentaneamente, para que se configure a consumação do delito.

No caso concreto, restou devidamente demonstrado que os apelantes lograram êxito em
subjugar as vítimas e transferir os bens subtraídos para o veículo da família
, evidenciando a efetiva inversão da posse dos objetos, circunstância que apenas foi interrompida em razão da pronta intervenção das guarnições policiais.

Nesse sentido, bem destacou a Procuradoria de Justiça (ID: 28975187) que não se caracteriza tentativa quando a consumação já se perfectibilizou mediante grave ameaça e inversão da posse dos bens, ainda que por curto espaço de tempo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 582/STJ, estabelece que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da res mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e seguida de perseguição imediata ou recuperação do bem, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

Nesse sentindo:

"(...)
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça
,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada
,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
" (
Súmula 582/STJ
). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2387188 SP 2023/0205792-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023). Grifei.

“(...)
Trata-se de hipótese de roubo majorado consumado
,
e não tentado
,
pois as instâncias anteriores
,
soberanas na análise dos fatos e provas
,
compreenderam pela efetiva inversão da posse do caminhão
,
e de suas mercadorias
,
ainda que por curto período
,
o que se mostra consonante com o enunciado da Súmula 582/STJ
.(...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2342666 SP 2023/0116142-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024). Grifei.

Portanto, evidenciada a inversão da posse da
res furtiva
, não há falar em tentativa, sendo irrelevante o fato de os bens terem sido recuperados pouco tempo depois da ação criminosa.

Diante disso,
rejeita-se o pedido de desclassificação para roubo tentado
, mantendo-se o reconhecimento da
consumação do delito de roubo
, tal como corretamente consignado na sentença.

03.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL) – APELANTES LUCAS AFONSO E LEONARDO RAMOS
.

A Defensoria Pública requer o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que não teria sido demonstrado o necessário liame subjetivo entre os apelantes Lucas Pinto Afonso e Leonardo Cesar Trindade Nascimento Ramos.

A pretensão não merece acolhimento
.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o reconhecimento do concurso de agentes
não exige a comprovação de prévio ajuste formal entre os participantes
, bastando que se verifique a comunhão de vontades voltada à prática do delito no momento de sua execução, evidenciada pela atuação coordenada e pela divisão de tarefas no iter criminis.

No caso concreto, o acervo probatório revela que a empreitada criminosa foi executada de forma articulada, com clara divisão funcional das condutas.

Conforme consignado nas Contrarrazões Ministeriais (ID: 28623435) e no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28975187), restou demonstrado que os agentes atuaram de maneira conjunta e coordenada durante a prática delitiva. Enquanto
Lucas Pinto Afonso agia de forma agressiva no interior da residência
,
rendendo as vítimas com emprego de arma branca
, o corréu (posteriormente falecido) realizava o transporte dos bens subtraídos em uma mochila, ao passo que
Leonardo Cesar Trindade Nascimento Ramos participava da contenção das vítimas e da subsequente fuga do grupo
.

Tal dinâmica evidência, de maneira inequívoca, a existência de
unidade de desígnios e cooperação consciente entre os agentes
, circunstância suficiente para caracterizar o concurso de pessoas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da majorante do concurso de agentes prescinde da demonstração de prévio ajuste entre os envolvidos, sendo suficiente a comprovação da atuação conjunta, com comunhão de esforços e vontades na prática delitiva, ainda que a adesão de um agente à conduta do outro ocorra no curso da própria empreitada criminosa. Colhe-se:

“(...)
De outro lado, basta o cometimento do crime em comunhão de esforços e vontades entre os autores do delito
,
como demonstrado nos autos
,
para a incidência da majorante do concurso de agentes, que independe de prova de prévio ajuste
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002754356, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/04/2025, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025). Grifei.

“(...) É mantida,
também
,
a majorante do concurso de agentes
,
a qual foi comprovada pelos relatos das vítimas
,
demonstrando efetiva soma de esforços entre os dois autores do fato
-
inclusive com divisão de tarefas
-,
sendo pacífico
,
ademais
,
que
,
para a caracterização da referida causa de aumento
,
desnecessário se faz o ajuste prévio entre os agentes
,
bastando a adesão de um à conduta do outro
,
mesmo esta ocorrendo durante a empreitada delituosa
. (...) “(STJ - AREsp: 00000000000002545141, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/04/2025, Data de Publicação: DJEN 29/04/2025). Grifei.

Desse modo, evidenciada a atuação conjunta e a contribuição relevante de cada agente para o êxito da empreitada criminosa, resta plenamente caracterizada a causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Assim,
rejeita-se o pedido de afastamento da majorante do concurso de pessoas
, mantendo-se íntegra a condenação também neste ponto.

04.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – APELANTE LUCAS AFONSO
.

A Defesa sustenta que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), reconhecida na segunda fase da dosimetria, deveria conduzir a pena provisória a patamar inferior ao mínimo legal previsto para o delito, pugnando pela superação da orientação firmada na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O pleito
, contudo,
não merece prosperar
.

Conforme se extrai da sentença condenatória (ID: 28623426), na primeira fase da dosimetria o magistrado sentenciante fixou a pena-base do apelante
no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
, por não ter identificado circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, reconheceu-se a incidência da
atenuante da confissão espontânea
, uma vez que o apelante admitiu a prática delitiva na fase inquisitorial (ID: 70310883).

Todavia, corretamente deixou o juízo de origem de promover a redução da pena, por força do entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Com efeito, a jurisprudência encontra-se pacificada no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Tal orientação foi igualmente reafirmada pelo
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/RS)
,
oportunidade em que se reconheceu a compatibilidade desse entendimento com os princípios constitucionais da individualização da pena e da legalidade.

Assim, quando a pena-base já foi fixada no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante torna-se juridicamente inócuo sob o aspecto quantitativo, pois não é admissível que a pena intermediária seja fixada abaixo do mínimo previsto em lei.

Admitir o contrário implicaria:

·

Violação ao princípio da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX, da CF),

·

Afronta à reserva legal em matéria penal,

·

Indevida ampliação do espaço de conformação judicial além dos limites fixados pelo legislador,

·

e Ruptura da coerência estrutural do método trifásico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da plena validade e aplicabilidade da Súmula n.º 231, reafirmada em julgamentos recentes sob o rito dos recursos repetitivos, em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, o que afasta qualquer possibilidade de revisão dessa orientação pela via infraconstitucional. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ
,
reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS
,
mantém a validade da Súmula 231
,
em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral
. (...) A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS
,
sob o rito dos recursos repetitivos
,
em sessão realizada no dia 14/8/2024
,
decidiu
,
por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ
, consoante acórdão que possui a seguinte ementa: (...)” (STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) Quanto ao procedimento dosimétrico a ser adotado na aferição das circunstâncias atenuantes,
nos termos da Súmula 231/STJ
,
o eventual reconhecimento não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Jurisprudência da Terceira Seção
. (..)” (STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Súmula 231/STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
. 4. A Terceira Seção do STJ reafirmou a validade da Súmula 231/STJ nos julgamentos dos RESPs 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE. (...) "
A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ
". (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024). Grifei.

A matéria encontra-se definitivamente estabilizada no âmbito das Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento, inclusive sob sistemática qualificada (Tema 190), assentando que o método trifásico não autoriza a superação dos limites mínimo e máximo abstratamente cominados.

O Supremo Tribunal Federal igualmente reconheceu a compatibilidade da Súmula 231 com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, afastando qualquer alegação de inconstitucionalidade.

Não há
, portanto,
ilegalidade na dosimetria realizada
.

Ao reconhecer a atenuante e, simultaneamente, respeitar o piso legal, o magistrado sentenciante atuou com estrita observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal e à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, preservando a segurança jurídica e a estabilidade interpretativa.

Assim, a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal não configura afronta à individualização da sanção penal, mas, ao contrário, decorre do
princípio da reserva legal
, que impõe ao julgador observar os limites abstratamente estabelecidos pelo legislador.

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao reconhecer a atenuante da confissão, mas deixar de reduzir a pena, em estrita observância ao entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Dessa forma,
nega-se provimento ao pleito formulado pelo apelante LUCAS PINTO AFONSO
, mantendo-se inalterada a dosimetria da pena.

Cumpre registrar, por oportuno, que
o apelante LEONARDO CESAR TRINDADE NASCIMENTO RAMOS não faz jus à atenuante da confissão
, uma vez que
negou a autoria delitiva em seu interrogatório judicial
(ID: 70311139). Ainda que assim não fosse, sua pena-base também foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, incidindo o mesmo óbice da
Súmula nº 231 do STJ
.

Portanto,
a dosimetria aplicada aos apelantes não demanda qualquer reparo
, devendo ser integralmente mantida.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28975187)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LUCAS PINTO AFONSO
e
LEONARDO CESAR TRINDADE NASCIMENTO RAMOS

e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 28623426), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026